Tribunal: TJBA
Processo: 0562354-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562354-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: MARIA ANGELICA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LUIZ ANTONIO GABRIEL DE CASTRO DOURADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. REVISÃO DO VALOR. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL — GAP. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pensionista, viúva de policial militar falecido em setembro de 1978, determinando a revisão do valor da pensão por morte em paridade com a remuneração de Sargento PM da ativa, a implantação do GAP e o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão da autora está fulminada pela prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o óbito do servidor instituidor ocorreu em 1978 e a ação foi ajuizada em 2014; e (ii) saber se a pensionista de servidor público militar falecido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 faz jus à revisão da pensão por morte em paridade com a remuneração integral do cargo e à implantação do GAP. III. Razões de decidir 3. A pretensão jurídica não está prescrita. Cuida-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que o direito ao benefício se renova mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. O art. 40, §5º, da Constituição Federal, em sua redação original, que assegura aos pensionistas a totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, alcançando inclusive as pensões concedidas antes da promulgação da Constituição de 1988, conforme orientação consolidada do STF. 5. O GAP, instituído pela Lei Estadual nº 7.145/97, é vantagem de caráter geral, concedida indistintamente aos servidores da ativa, devendo ser estendido a inativos e pensionistas, conforme orientação do STF e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 6. A Súmula 339 do STF não se aplica ao caso, porque o fundamento da revisão não é a isonomia, mas o direito constitucional à integralidade e à paridade e a existência de lei estadual específica que instituiu o GAP. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A revisão de pensão por morte devida pela Fazenda Pública configura relação de trato sucessivo, não se sujeitando à prescrição do fundo de direito, mas apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O art. 40, §5º, da Constituição Federal, em sua redação original, tem aplicabilidade imediata às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição de 1988, assegurando ao pensionista a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. A gratificação de caráter geral, concedida indistintamente aos servidores da ativa, deve ser estendida a inativos e pensionistas." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5º (redação original); Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 552.047-AgR/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/03/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0562354-98.2014.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Maria Angélica Bispo dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de prescrição de fundo de direito e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator